Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA. PRODUTO OFERTADO. INDISPONIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR ARBITRADO DA ÉPOCA DA OFERTA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
2. O ofertante deve entregar o produto no qual ofertou. Em caso de impossibilidade e conversão em perdas e danos, deverá efetuar o pagamento do produto no valor da oferta.
3. Recurso conhecido e não provido.